Tribunal: TJMT
Processo: 0003806-09.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003806-09.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.410.854-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Não transcorrido entre os marcos interruptivos prazo superior ao estabelecido na legislação penal para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da suspensão condicional do processo, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adriano Antônio Silva dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0003806-09.2016.8.11.0064, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa (Id.

126977228).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso (Id.

126977235).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 132328693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de maio de 2016, por volta das 22h30min, na avenida Lions Internacional, bairro Vila Aurora, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Adriano Antônio Silva dos Santos
conduziu a veículo automotor GM/Corsa Super, cor prata, placa GUG-6989, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“
(...) Consoante o apurado, policiais militares desta cidade, durante fiscalização na Av. Lions Internacional, bairro Vila Aurora, procederam à abordagem do veículo GM/Corsa Super, de cor prata, placa GUG-6989, conduzido pelo ora denunciado
Adriano.

Ato contínuo, convidaram o denunciado
Adriano Antônio S. dos Santos
para realizar o teste de alcoolemia, aferindo-se deste que possuía 0,37mg/l de ar alveolar (...)
” (Id. 126977228, pp. 5-6).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma pena restritiva de direito, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo
a declaração da extinção da punibilidade do agente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
.

Conforme sustenta, “
com relação ao decurso do prazo, verifica-se os seguintes lapsos: • Data do recebimento da denúncia: 05/09/2016, até a data da suspensão do prazo prescricional/oferecimento de sursis processual: 04/06/2019; transcorreram 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 30 (trinta) dias; • Data da revogação do benefício/retorno prazo prescricional: 07/02/2020, até a data da sentença: 24/09/2020; transcorreram 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias
”.

Assim, conclui que “
considerando os lapsos acima descritos, verifica-se que transcorreram mais de 03 (três) anos e 06 (seis) meses entre os períodos interruptivos, prazo, portanto, mais que suficiente para ocorrência da prescrição
”.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Conforme prevê o art. 109, inciso VI, do Código Penal, se o máximo da pena é inferior a 1 ano, como na hipótese
sub judice
, a prescrição ocorrerá após o transcurso de 3 anos, sem interrupções.

In casu
, observo que a denúncia foi recebida no dia
5.9.2016
(Id.

126977228, pp. 43-44). Em audiência realizada no dia 26.10.2016, foi declarada a suspensão do curso do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95 (Id. 126977228, pp. 58-59).

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs apelação criminal (Id. 126977228, p. 60), que foi recebida por fungibilidade como recurso em sentido estrito (CPP, art. 581, inciso XI), por decisão proferida no dia 8.5.2017 (Id. 126977228, p. 74), recurso que não possui efeito suspensivo, já que não se encontra nas hipóteses elencadas no art. 584 do CPP.

No entanto, no dia 29.5.2018, em juízo de retratação (CPP, art. 589), o magistrado
a quo
revogou a decisão que suspendeu a ação penal e designou audiência para nova proposta de suspensão condicional do processo (Id. 126977228, pp. 76-77), de modo que os prazos processuais voltaram a correr a partir de então.

Em audiência realizada no dia 4.6.2019, o apelante aceitou as condições propostas pelo Ministério Público, o que foi homologado pelo juízo, declarando novamente a suspensão condicional do processo (Id. 126977228, p. 89).

Em decisão proferida no dia 7.2.2020, foi revogado o benefício ante o descumprimento das condições impostas, de modo que os andamentos processuais voltaram a fluir (Id. 126977228, pp. 99-100).

Após a regular instrução processual, foi prolatada/publicada sentença condenatória no dia
23.9.2020
(Id. 126977228, pp. 129-137).

Após o breve resumo dos atos processuais, verifico que a ação penal permaneceu suspensa entre 26.10.2016 a 29.5.2018 e 4.6.2019 a 7.2.2020, isto é, por 2 anos, 3 meses e 8 dias.

Considerando que durante o prazo de suspensão do processo não correrá a prescrição (art. 89, § 6o, Lei n. 9.099/95), constato que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu o prazo prescricional pelo período de
1 ano, 9 meses e 16 dias
, insuficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022